Tribunal: STF
Processo: Rcl 46193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Promotora de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Caçador, do Estado de Santa Catarina, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, a defesa alega que "o reclamante é um pequeno produtor rural que se viu vítima de alguns golpes orquestrados por alguns cidadãos e servidores do judiciário na cidade de Caçador/SC. Por conta disso efetuou uma notitia criminis ao Órgão Ministerial da comarca que a recebeu e instaurou um procedimento investigativo. O reclamante narrou ao Parquet, que estariam envolvidos servidores do judiciário catarinense e que um dos investigados teria informações privilegiadas advindas da Delegacia de Polícia da circunscrição de Caçador/SC. Solicitou, por conta disso, que fosse mantida sigilosa a investigação.". 
    Aduz, ainda, que "o reclamante recebia algumas informações sobre o procedimento por intermédio de seu endereço de e-mail. Ocorre que ao encaminhar seu computador para assistência acabou perdendo a senha de seu e-mail e não mais recuperou. Salienta-se que este advogado subscritor ingressou com demanda para reparação cível em favor do reclamante e contra os citados na investigação por conta dos mesmos fatos.".
    Observa que, "o reclamante pediu auxílio a este causídico para obter informações sobre o procedimento instaurado no MP, outorgando, para tanto, procuração específica. O atendimento não está ocorrendo de forma presencial, por conta de um decreto de lockdown, motivo pelo qual o advogado subscritor enviou um e-mail às Promotorias responsáveis, solicitando, de forma respeitosa, acesso ao procedimento em que seu cliente é o noticiante/lesado/vítima.".
    Afirma que "o pedido de acesso foi indeferido pela Promotora, com base nos artigos 23 e 24 do Ato 395/2018PGJ, aduzindo que o procedimento ocorre em sigilo. Excelência, entendemos que corriqueiramente o Parquet e a defesa, estão em lados diametralmente opostos nos procedimentos investigativos e em processos judiciais, não é o caso, mas mesmo se o fosse, há Súmula Vinculante que assegura o acesso dos advogados aos elementos de prova já documentados em procedimentos investigativos.".
    Por fim, noticia que "no presente caso este advogado subscritor é defensor da suposta vítima que realizou a denúncia ao Órgão Ministerial e que tem muito a contribuir com as investigações. No mesmo viés, este causídico já é procurador em processo judicial de reparação cível contra muitos dos investigados. Não havendo nenhum impedimento legal oposto ao acesso ao procedimento. O grande problema é que muitas autoridades não respeitam advogados, nem mesmo a lei, presumindo que não exista advogado que busque a Justiça.".
    Assim, requer "respeitosamente a Vossa Excelência, o recebimento, processamento e procedência da presente Reclamação Constitucional, assegurando-se o teor do enunciado número 14 da Súmula Vinculante, para liminarmente ordenar à Promotora de Justiça responsável pela 2ª Promotoria de Justiça de Caçador/SC o imediato acesso amplo aos procedimentos n. 01.2020.00018976-8 e 02.2021.00017536-7, bem como quaisquer em que figure como vítima/denunciante/noticiante o reclamante, concomitantemente à requisição de informações1 , por não haver óbice legal ou regimental, e ao final, seja julgado totalmente procedente a presente demanda mantendo-se os termos da liminar.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 
    Com efeito, a presente Reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, ao teor do ato impugnado, que o pleito apenas foi indeferido porque se trata de procedimento que tramita de forma sigilosa e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. A propósito, confira-se a manifestação da autoridade reclamada:
    [...]
    Cuida-se de protocolo registrado após o envio de mensagem eletrônica enviada por Dr. Daniel Fossá, advogado do representante sigiloso, por meio do qual solicita acesso à Notícia de Fato n. 01.2020.00018976-8.
    Compulsando-se o encarte mencionado, observa-se que se trata de procedimento que tramita de forma sigilosa, na forma dos artigos 23 e 24 do Ato 395/2018/PGJ e eventual divulgação da investigação poderá acarretar, ainda que de forma involuntária, na propagação de seus elementos instrutórios, prejudicando sobremaneira o deslinde do feito. 
    Diante disso, indefiro o pedido de acesso aos autos formulado pelo procurador do representante. 
    Junte-se o presente protocolo no cadastro relacionado e comunique-se, via e-mail, com cópia deste despacho, o indeferimento do requerimento formulado. 
    Cumpra-se. 
    […]
    É de se ver que o ato impugnado é claro no sentido de que "eventual divulgação da investigação poderá acarretar, ainda que de forma involuntária, na propagação de seus elementos instrutórios, prejudicando sobremaneira o deslinde do feito.". Ora, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina afirma que a investigação ainda está em andamento e que o deslinde do caso ainda não está concluído, carecendo, portanto, de eventuais diligências. 
    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante. Aliás, conforme já me reportei em decisão em caso idêntico, o direito assegurado ao reclamante (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos. Portanto, as diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14 (Rcl 28.661/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/10/2017). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (Rcl 22.062/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20/5/2016; Rcl 16.436 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 29/8/2014 e HC 94.387/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 21/5/2010).
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente